Tribunal: CARF
Processo: 10825.720563/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.720563/2018-13
ACÓRDÃO
1401-007.436 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TID COSMETICOS LTDA (A. ISRAEL P.P)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2012
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular de fato, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
CSLL, PIS E COFINS. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. MESMA DECISÃO.
Quando os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS recaírem sobre a
mesma base fática, há de ser dada à mesma decisão, ressalvados os
aspectos específicos inerentes à legislação de cada tributo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI.
PROVA. Existindo prova cabal de que os administradores do contribuinte
pessoa jurídica agiram com infração de lei, exsurge a responsabilidade
tributária solidária prevista no art. 135, inciso III, do CTN. São
solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e os dirigentes
no que agirem com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos.
REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. Aplica-se
a redução do percentual de multa qualificada em cumprimento ao
princípio da legalidade.
Crédito Tributário Mantido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 5880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.436 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720563/2018-13
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário tão somente para reduzir o percentual da multa qualificada para
100%, em conformidade com o disposto no art. 14, da Lei no 14.689, de 2023.
Sala de Sessões, em 22 de maio de 2025.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão DRJ que julgou
procedente em parte a impugnação para: i) em relação aos tributos sujeitos a multa de 75%: -
CANCELAR as exigências de IRPJ e CSLL até o quarto trimestre de 2012, inclusive, e as exigências
para o PIS e a COFINS, relativas aos períodos de apuração até fevereiro de 2013, inclusive, com os
respectivos encargos legais; - MANTER as exigências de IRPJ e CSLL a partir do primeiro trimestre
de 2013, inclusive, e as exigências para o PIS e a COFINS, relativas aos períodos de apuração a
partir de março de 2013, inclusive, com os respectivos encargos legais; MANTER a
responsabilização tributária atribuída em relação aos períodos mantidos nessa decisão; ii) Em
relação aos tributos sujeitos a multa de 150%: - CANCELAR as exigências de IRPJ e CSLL até o
terceiro trimestre de 2012, inclusive, e as exigências para o PIS e a COFINS, relativas aos períodos
de apuração até novembro de 2012, inclusive, com os respectivos encargos legais; Processo
10825.720563/2018-13 Acórdão n.o 09-67.662 DRJ/JFA Fls. 12 12 - MANTER as exigências de IRPJ e
CSLL a partir do quarto trimestre de 2012, inclusive, e as exigências para o PIS e a COFINS, relativas
aos períodos de apuração a partir de dezembro de 2012, inclusive, com os respectivos encargos
legais; - MANTER a responsabilização tributária atribuída em relação aos períodos mantidos nessa
decisão. Restou indeferido o pedido de produção de provas após apresentada impugnação.
Fl. 5881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.436 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720563/2018-13
3
A autuação decorreu da constatação de indícios de omissão de receitas em
montante incompatível com a manutenção da empresa no regime de tributação favorecido do
Simples Nacional.
Tendo em vista a não comprovação dos valores a crédito, a Recorrente foi excluída
do Simples Nacional em 30 de janeiro de 2018, conforme se depreende do Ato Declaratório
Executivo no 05 com efeitos a partir de 01/01/2012 e com impedimento à opção pelos próximos
três anos (2013,2014 e 2015) e, não tendo apresentado escrituração contábil e/ou livro caixa,
houve a incidência dos tributos e contribuições de que trata o parágrafo anterior na forma do
lucro arbitrado, nos termos dos artigos 529, 530 e incisos, mediante aplicação do percentual de
que trata o artigo 532 combinado com o artigo 519, à falta de cumprimento das obrigações
acessórias previstas nos artigos 251, 527 e seus parágrafos únicos, todos do Decreto n° 3000/1999
–RIR/99.
A base de cálculo da incidência tributária foi verificada através do montante dos
créditos bancários não comprovados e/ou a receita bruta declarada ao simples, o que fosse maior,
resultando no seguinte montante.

Ademais, a autoridade tributária atribuiu a responsabilidade tributária pessoal pelo
crédito tributário constituído por Auto de Infração a pessoa física do Sr. Aristides Israel, CPF no
141.377.688-46, ao amparo do que dispõe o Artigo 135, inciso III, da Lei no 5.172/66-CTN.
Fl. 5882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.436 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720563/2018-13
4
Caracterizando a movimentação de recursos financeiros em contas bancárias
mantidas em nome de outra pessoa (interposição de pessoa) o interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, foi arrolada na condição de responsável solidária a
Sra. Maria Romanoski Israel, CPF no 005.585.688-82, por permitir a utilização de sua conta
bancária para movimentar recursos financeiros à margem da sujeição ao tributo, na forma do que
dispõe o artigo 124, inciso I, da Lei no 5.172/66 (CTN).
Com o procedimento adotado, a contribuinte omitiu receitas caracterizadas por
depósitos e créditos realizados em conta bancária mantida em nome de terceiro cuja origem dos
recursos não foi comprovada, caracterizando, deste modo, a hipótese de incidência da multa
prevista no inciso II do Artigo 957 do Decreto no 3.000/99-RIR.
Na impugnação defendeu a decadência referente ao período de janeiro de 2012 a
março de 2013 e questionou a ausência de critérios quanto a multa qualificada, que ora a
autoridade tributária atribuiu a multa de ofício de 75% e ora de 150%, sem a necessária
identificação de fraude, dolo ou simulação. E, por fim, a pugnou pelo afastamento da
responsabilidade solidária em relação as pessoas físicas de Aristides Israel, CPF no 141.377.688-46
e Maria Romanoski Israel, CPF no 005.585.688-82, alegando a inexistência do interesse comum no
fato gerador contemplado no relatório fiscal e requer, ainda, o cancelamento do auto de infração
e alegar por todos os meios de prova admitido no que se fizer necessário.
Apreciados a impugnação, o lançamento restou mantido em parte, pois
reconhecido o argumento da decadência de parte do crédito tributário, quanto aos lançamentos
com multa de 150% relativos aos fatos geradores ocorridos até 30/9/2012, para o IRPJ/CSLL e até
30/11/2012, para o PIS/COFINS, aplicou-se a regra geral de decadência contida no art. 173, I, CTN,
em razão da ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Quanto aos demais lançamentos com multa
de 75%, decaíram os relativos aos fatos geradores ocorridos até 31/12/2012 para o IRPJ/CSLL e até
28/02/2013 para o PIS/COFINS, no qual se depreende a regra contida no artigo 150, § 4o, CTN.
Ciente do Acórdão, interpuseram Recurso Voluntário a próprio punho e em
conjunto, a pessoa jurídica A. Israel P.P. e os responsáveis solidários Aristides Israel e Maria
Romanoski Israel, repisando os argumentos da impugnação para afastar a multa qualificada, por
ausência de comprovação de dolo, fraude ou simulação e excluir os responsáveis solidários pela
inexistência das condutas necessárias para tanto, nos termos dos artigos 124, I e 135, III, do CTN.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Fl. 5883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.436 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720563/2018-13
5
O Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte, no que diz respeito a acusação
da insuficiência de recolhimento de tributo, constitui-se em repetições dos argumentos utilizados
em sede de impugnação, os quais foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Veja-se:
Quanto ao mérito, a interessada alegou sobre a ausência de critérios quanto a
multa qualificada, que ora a autoridade tributária atribuiu a multa de ofício de 75% e ora de
150%, sem a necessária identificação de fraude, dolo ou simulação e quanto a
responsabilidade tributária.
De início, cabe ressaltar que há uma umbilicada relação entre a responsabilidade
apurada e a própria qualificação atribuída. No ato da constituição do crédito tributário, a
autoridade tributária identificou a movimentação de recursos financeiros em contas
bancárias mantidas em nome de outra pessoa (interposição de pessoa) na qual se
depreende o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
Destarte de decisão do próprio Superior Tribunal de Justiça, que já reconheceu
que o interesse econômico de uma pessoa no fato gerador não é suficiente para
caracterizar a solidariedade com base no art.135 e 124,1 do CTN, fazendo-se necessária a
existência de um interesse jurídico, que pressupõe que a pessoa realmente participe da
situação que constitui o fato gerador tributário:
"Forçoso concluir, portanto, que o interesse qualificado pela lei não há de ser o
interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da
obrigação principal, mas o interesse jurídico, vinculado à atuação comum ou conjunta da
situação que constitui o fato imponível Enfim, para que se configura a solidariedade
fundada no interesse comum, não ê suficiente que se participe de ações que acarretem a
ocorrência do fato gerador. É fundamental que se realize, pessoalmente, em conjunto com
outras, a materialidade do próprio fato gerador, pois somente assim se caracterizará o
interesse jurídico que imputa a solidariedade". STJ - REsp 884845/SC, Rei Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 18/02/2009
No caso em tela, a Sra. Maria Romanoski Israel, CPF no 005.585.688-82 atuou de
forma solidária por permitir a utilização de sua conta bancária para movimentar recursos
financeiros à margem da sujeição ao tributo, atuando, portanto, com interesse jurídico na
situação posta.
Noutro giro, em que pese a total concomitância com a ação fiscal, a
responsabilidade atribuída ao administrador da empresa Aristides Israel, CPF no
141.377.688- 46, foi lastreada pelo disposto no Artigo 135, inciso III, da Lei no 5.172/66-
CTN, segundo o que dispõe:
"Art. 135 - São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatuto:
(...)
Fl. 5884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.436 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720563/2018-13
6
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado."
Se a responsabilidade pessoal pressupõe a prática de atos com excesso de
poderes ou com infração as normas de regência, é elementar que só pode ser imputada a
pessoa natural que disponha de poderes de gestão. Nas palavras da própria Corte,
“Pacificou-se no E. STJ a tese de que a responsabilidade do sócio não é objetiva. Para que
surja a responsabilidade pessoal, disciplinada no art. 135 do CTN é necessário que haja
comprovação de que ele, o sócio, agiu com excesso de mandato, ou infringiu a lei, o
contrato social ou o estatuto” (AgRg no REsp 464.738/SC).
Sendo assim, depreende do presente feito, que a autoridade fiscal identificou que
este administrador praticou atos com infração de lei, relativamente à omissão de receita
correspondente a recursos creditados em contas de depósitos mantidas em nome de
terceiro, não contabilizados, tornando-se responsável solidário pelo crédito tributário
apurado junto à empresa individual A. Israel - EPP, correspondente aos anos-calendário de
2012 a 2014.
Há de se ressaltar ainda, que o administrador da sociedade tem o dever de
observar as obrigações tributárias resultantes de atos negociais, sobretudo considerando o
dever de observar a lei, o contrato social ou o estatuto, estabelecendo, portanto, um dever
de vigilância sobre seus próprios atos.
No presente caso, há uma confusão pré-estabelecida entre o animus consignado
pelo próprio administrador e pela citada empresa individual, ao utilizar conta de terceiros
para movimentar recursos não contabilizados em nome de terceiros.
É cediço, portanto, uma adequação típica de infração à lei, quando cada entidade
deveria possuir sua conta em separado, sendo que existem contas do sócio ou de terceiro e
contas da própria empresa, sob pena de afrontar o próprio princípio da entidade contábil.
Nestas circunstâncias, a omissão de receitas assim restou caracterizada por
presunção legal, perfeitamente quantificada, foi levada à tributação pelo regime adotado
no lançamento, qual seja, pelo lucro arbitrado e a responsabilidade pessoal e solidária
assim demonstrada.

Quanto ao trecho, adoto o voto da decisão recorrida por seus bons e próprios
fundamentos.
Ademais, destaco que o Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte, em
questões preliminares e de mérito, constitui-se em repetições dos argumentos utilizados em sede
de impugnação, os quais foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Assim, considerada a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114
do novo Regimento Interno do CARF, relativamente às preliminares arguidas no recurso, bem ao
mérito, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Fl. 5885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.436 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720563/2018-13
7
Da redução do percentual da multa qualificada.
Pela conduta praticada, discorrida acima relativamente à omissão de receita
correspondente a recursos creditados e movimentados em contas de depósitos mantidas em
nome de terceiro, não contabilizados, restou caracterizada causa para imposição da multa
qualificada.
Entretanto, em razão de alteração póstuma na legislação aplicada, promovida pela
Lei no 14.689, de 2023, especificamente quanto ao percentual da multa qualificada que foi
limitada a 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição
objeto do lançamento de ofício, aplico a referida redução.
Conclusão
É o voto, dar parcial provimento ao recurso voluntário tão somente para reduzir o
percentual da multa qualificada para 100%, em conformidade com o disposto no art. 14, da Lei no
14.689, de 2023.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 5886
DF CARF MF
Original